Tribunal: TJDFT
Processo: 0712900-78.2019.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXISTÊNCIA DE CONTRATO. COBRANÇA DE DÉBITOS. PROTESTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais, obrigação de fazer e repetição de indébito, em virtude de protesto de dívida e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Recursos do réu visa à reforma da sentença que julgou procedente os pedidos.
2 – Inexistência de débitos. Controvérsia sobre a existência de contrato. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). O autor teve seu nome protestado em razão de duas faturas no valor de R$ 152,65 e R$ 206,43, relacionadas a débitos de fornecimento de água, referente ao imóvel localizado em SSU QD 05, LT 07, LOJA B, Faixas, Gama. Alega o autor que, à época, juntamente com seu sócio, alugou o referido imóvel por meio de uma imobiliária. Contudo, poucos dias depois, efetuou o distrato do contrato de aluguel, sem nunca ter solicitado a mudança da titularidade da conta de água. Os documentos juntados no processo pelo réu não são suficientes para comprovar a existência de obrigação assumida pelo autor. As imagens da tela do sistema interno do réu (ID 14407780 - Pág. 7/8), sem qualquer assinatura do autor, não comprovam a relação jurídica estabelecida entre as partes. Assim, tendo em vista a ausência de comprovação da existência da obrigação, ônus do qual o requerido não se desincumbiu, impõe-se a devolução dos valores pagos indevidamente pelo autor, além da reparação pelos prejuízos causados.
3 – Repetição simples. Ausência de má-fé. Aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, o qual exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor, o que não se verifica no caso em apreço (REsp 1626275 / RJ 2015/0073178-9, Relator(a), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). Não há elementos no processo que indiquem má-fé do réu na cobrança das faturas. Cabível, portanto, a restituição ao autor, no valor de R$ 359,08, de forma simples, relativo ao pagamento indevido realizado, conforme comprovantes de ID 14407774 - Pág. 4.
4 – Responsabilidade civil. Danos Morais. Protesto indevido. Cadastro de Proteção ao Crédito. Inscrição indevida. É devida indenização por danos morais em razão de Protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI) (AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 28/09/2018). Alega o recorrente a existência de protesto dívidas anteriores em nome do autor. Contudo, o protesto realizado no 2o Cartório de Notas também se refere à cobrança indevida das faturas (ID 14407774 - Pág. 1). Desse modo, uma vez comprovado o protesto indevido (ID 14407773 - Pág. 2), em face da ausência de demonstração de contrato firmado entre as partes, a reparação por danos morais é a medida que se impõe. Ademais,
5 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. O valor fixado na sentença para a indenização (R$ 2.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se reforma apenas para determinar que a restituição ao autor, referente à quantia paga indevidamente, ocorra de forma simples, no valor de R$ 359,08. Mantidas as demais disposições
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W